Tribunal: TJMT
Processo: 0002432-03.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002432-03.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS LEANDRO DO CAMPO - CPF: 000.084.621-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.739.711-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR DE ARRUDA - CPF: 957.261.281-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
S
DE FURTO
E RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE

PELO CRIME DE FURTO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A
INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI

–
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA
SUA
CONDUTA EM DECORRÊNCIA DE SUA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA – INVIABILIDADE
–
ANIMUS FURANDI
DEMONSTRADO – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE OS DOIS
APELANTES
TINHAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto
majorado
, bem como o
animus
furandi
na conduta
do primeiro
apelante, não há que se falar
na
sua absolvição por atipicidade da conduta por
ausência de dolo. Além disso, é
descabida a sua absolvição sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da
sua
embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade do crime.

2.
Verificado o ânimo de assenhorear-se do que não lhe pertence, não há que se falar em
d
esclassificação

do crime de furto para o de apropriação de coisa achada.

3.
O tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória. No caso, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo
segundo apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do aparelho celular apreendido, tampouco que o teria comprado de forma lícita
.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
E
merson Oliveira
d
os Santos

e
Marcos Leandro
d
o Campo

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002432-03.2019.8.11.0015

pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop/MT, condenando o primeiro
pela prática do
crime de furto simples
previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
; e o segundo pela prática do crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal,

à pena de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime inicial aberto e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos
.

Nas razões
que
se encontram no ID
163092386
,
os
apelante
s
almeja
m
a absolvição
de ambos
, na forma do art. 386,
II, V ou
VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas suficientes produzidas em juízo acerca da autoria dos
crimes
.

E, s
ubsidiariamente, Emerson requer a desclassificação do crime de furto para o de apropriação de coisa achada (art. 169, II do Código Penal).

O Ministério Público, nas contrarrazões que
estão
no ID
163092388
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
164554692
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
163092330
, p. 7-9
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 01 de janeiro de 2019, no Bairro Vila Juliana, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus de
assenhoramento
definitivo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consubstanciada em 01 (um) celular da marca/modelo Samsung J5 Prime, IMEI 356342091305884, cor preta, de propriedade da vítima Paulo Cezar de Arruda, conforme boletins de ocorrência de fls. 03 à 05 e 40/41, auto de apreensão de fl. 06, e termo de declaração de fls. 11 à 14. Fato 02 – Receptação Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 09 de janeiro de 2019, no Bairro Vila Juliana, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCOS LEANDRO DO CAMPO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular da marca/modelo Samsung J5 Prime, IMEI 356342091305884, cor preta, de propriedade da vítima Paulo Cezar de Arruda, conforme boletins de ocorrência de fls. 03 à 05 e 40/41, auto de apreensão de fl. 06, e termo de declaração de fls. 11 à 14. Descrição Fática Infere-se dos elementos de informação que, no decorrer das investigações do crime de homicídio da vítima Paulo Cezar de Arruda, consoante boletim de ocorrência nº 2019.257 (fls. 40/41), a Polícia Civil logrou localizar um celular, objeto de furto, em posse do denunciado MARCOS LEANDRO DO CAMPO. Após diligência, ao ser interrogado, MARCOS confirmou a propriedade do objeto e declarou que havia adquirido o aparelho celular do denunciado EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Morto”, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ato contínuo, após ser localizado pela Polícia Civil, o denunciado EMERSON relatou que, na data de 01 de janeiro de 2019, dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Mercearia
Tend
Tudo” e, momentos após presenciar o homicídio, furtou aparelho o celular da vítima Paulo que encontrava-se na calçada. Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS como incurso no artigo 155, caput, e MARCOS LEANDRO DO CAMPO como incurso no artigo 180, caput, ambos do Código Penal. Requer-se que recebida a presente, seja procedida a citação dos denunciados, para oferta de resposta escrita nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos 394/405), sejam ouvidas as testemunhas e vítimas arroladas, bem como, se realize o regular interrogatório dos interrogatórios, que deverão acompanhar a ação até seu final julgamento com posterior condenação.
[...]

A materialidade delitiva
dos crimes de furto e receptação
se encontra
m
evidenciada
s
pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
163092330, p. 11
); boletim de ocorrência (ID
163092330, p. 12
-14
), termo
de
apreensão (ID
163092330, p. 15
);
e
termo de entrega (ID
163092330, p. 28)
; bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa
nos
apelante
s
, porquanto embora
os dois
negue
m
a prática dos aludidos crimes e tenha
m
sustentado a ausência de provas para manutenção da
sentença
condena
tória
, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram participação
de ambos
na empreitada criminosa.

Isso porque, se verifica que os elementos informativos colhidos na fase investigativa e as provas produzidas na segunda fase da persecução penal demonstram, com a devida certeza, que Emerson
, primeiro apelante,
praticou o delito de furto descrito na exordial acusatória, não encontrando respaldo, nestes autos, sua fantasiosa versão, segundo a qual não tinha a intenção
de
subtrair
o bem.

Com efeito,
Josefa Aprigio Moreira
,
mulher
da vítima,
ao ser ouvid
a

em juízo, relatou que
não sabe dizer se quem “pegou” o celular da vítima foi a mesma pessoa que o esfaqueou. A testemunha, asseverou, outrossim, que foi até a Delegacia de Polícia para reconhecer o
telefone móvel
,
cujo aparelho

foi
restituído mediante apresentação da nota fiscal.

No mesm
o sentido são as declarações do policial civil
Thyago
Celestino Pereira
,
o
qual relatou que
estavam investigando o crime de homicídio que teve como vítima Paulo Cezar de Arruda,
tendo
fic
ado
constatado que o aparelho celular do ofendido havia sido subtraído naquela ocasião. O agente público, narrou
, ainda,
que obtiveram informações
de que o celular estaria com uma pessoa chamada Luciana.
Thyago
Celestino
ressaltou, além disso, que
ao localizarem Luciana, esta afirmou ter ganhado o celular do marido e indicou o local onde ele poderia ser encontrado. O policial civil disse, também
,
que Marcos Leandro havia comprado o celular de Emerson, vulgo “Morto”, o qual afirmou ter “achado” o aparelho, e na oportunidade havia pagado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e depois daria mais R$ 50,00 (cinquenta reais).

O policial
civil

Rodrigo Gabe Américo
inquirido sob o crivo do contraditório, afirmou que
receberam a informação acerca da ocorrência do homicídio da vítima Paulo César de Arruda e iniciaram as investigações
. O referido agente público narrou,
outrossim,
que

em conversa com a
mulher
da vítima, esta relatou que o celular da vítima havia sumido, asseverando que
o aparelho
não estava com ele quando foi socorrido. Rodrigo disse, ainda,
que
iniciaram as tentativas de localizar o
celular
e conseguiram identificar uma mulher que
supostamente estaria com o
telefone móvel

que

residia nas imediações de onde o crime ocorreu
.

Rodrigo afirmou, além disso, que foram atrás dessa mulher que se chamava Luciana, a qual confirmou que havia ganhado o celular de seu marido, no entanto, por não
ter conseguido
usá-lo devolveu
o aparelho
para este. Ato contínuo, relatou que identificaram o marido de Luciana como sendo Marcos Leandro, o qual confirmou que comprou o celular de um conhecido chamado Emerson, vulgo “Morto” e iria pagar
por
o valor de R$ 100,00 (cem reais) no total.
De acordo com a testemunha, ao localizarem Emerson, este contou que havia encontrado o celular no chão e ofereceu para Marcos Leandro, entretanto só soube que o celular era da vítima Paulo Cézar depois que recebeu uma ligação d
a
mulher
deste
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
agente
s

público
s
em incriminar
em
injustificadamente
o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por outro lado,
Emerson
quando
foi
ouvid
o
em sede judicial, negou que
tivesse
praticado o crime
de furto
descrito na denúncia, afirmando que

viu o celular jogado na beira do meio fio
; bem como
que depois da briga alguém perdeu e em razão disso

pegou o aparelho e foi embora.
O primeiro
apelante
relatou,
outrossim
, que
estava bêbado no dia dos fatos e por não saber mexer no celular acabou vendendo o aparelho para Marcos Leandro
; afirmando, ainda,
que viu o início da
briga,

todavia
quando pegou o celular não havia mais ninguém
no local,
conforme se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...]
Emerson: eu não roubei ninguém. Eu não furtei nada de ninguém não. Apenas achei o celular na beira do meio fio memo, porque depois da briga alguém perdeu, eu não sei. Não conhecia nenhum dos dois. Eu passei lá, vi o celular e levei embora;

Juíza: o celular
tava
onde?

Emerson:
tava

berando
o meio fio, jogado, caído no chão;

Juíza: na beira do meio fio?

Emerson: isso,
aonde
começou a briga. (...) um brigando, no caso; Juíza:
hãm
. Aí o senhor é... negociou o celular com o Marcos? O senhor vendeu
pro
Marcos o celular?

Emerson: é... tipo assim, eu
levei ele
embora pra casa, só que por eu não saber mexer nele e, eu
tava
bêbado também, naquele dia. Que era virada de ano. Eu acabei vendo
pro
Marcos. Vendendo
pro
Marcos e... ficou com ele né, o celular;

Juíza: o senhor vendeu
pro
Marcos por qual valor?

Emerson: olha, eu não lembro bem
pra
dizer pra você bem não, porque faz muito tempo né? Mas
pelo o
que eu posso dizer, ele deu cinquenta reais naquele dia. Depois ficou um restante
pra
ele me pagar, mas
num
lembro quanto que foi não. Quanto que era... a quantidade que ele tinha que me pagar de volta.

Por que
na (...) que vendi pra ele, negociamos, eu
tava
bêbado né. Então na realidade, eu não alembro por quanto eu vendi;

Juíza: e o celular valia quanto na época, assim, se fosse
pra
comprar na, na loja?

Emerson: eu não sei; Juíza: o senhor vendeu pelo preço que estava na praça, corrente ou o senhor é... vendeu por... mais barato?

Emerson: simplesmente eu vendi por não saber mexer nele, eu não vi valor, eu...

Juíza: sobre o preço que o senhor colocou nele, o senhor pediu qualquer valor?

Emerson: oi? Juíza: o senhor pediu um valor que veio na cabeça do senhor ou o senhor avaliou o celular?

Emerson: não... apenas, apenas eu vendi por não saber mexer no celular. Aí eu fiz qualquer valor
pra
ele lá, que eu não me alembro mais e acabei vendendo. Eu
tava
bêbado também, eu não lembro [...]
.
(
Trechos do depoimento judicial de Emerson de Oliveira dos Santos, extraído das raz
ões recursais, vistas no ID 163092386).

Como se sabe
, nos crimes de furto, em razão da clandestinidade de sua execução, a prova direta raramente é alcançada, sendo determinantes indícios e circunstâncias decorrentes da ação perpetrada para se concluir pela condenação, o que se têm nos presentes autos.

E, no
caso
sob apreciação
, não se pode ignorar q
ue
Emerson
realmente poderia estar embriagado, no entanto
, ficou demonstrado que ele
viu a discussão entre a vítima e um terceiro e depois do ocorrido voltou ao local e “achou” o celular, o levou embora, vendendo-o posteriormente para Marcos Leandro.

Além
do mais
, não se pode olvidar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Entretanto, compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte tal como preconiza o art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, em relação ao tema, esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[...]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[...]
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344)
Destacamos

Vê-se, pois, que ao assim estabelecer o legislador ordinário, conquanto não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo.
No entanto,
na hipótese, repita-se:
Emerson
não se desincumbiu dessa obrigação processual, não havendo, destarte, como se cogitar em atipicidade da sua conduta
, uma vez que ele não conseguiu justificar o motivo pelo qual teria
pegado o
celular, mas apenas afirmou que estava bêbado.

A
liás, este
Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA – FURTO DE USO – AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – SEM RAZÃO – CARÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ELEMENTOS PROBANTES APONTAM PARA A INTENÇÃO DELITIVA DO AGENTE
– PRETENSO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16) – NÃO CABIMENTO – NÃO CONSTATADA A RESTITUIÇÃO DA COISA POR ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL – OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE CORRESPONDEM A 98% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO – REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E INESPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA NÃO CARACTERIZADOS – APELO DESPROVIDO.
Para a incidência do alegado furto de uso, dois requisitos devem ser preenchidos, quais sejam a exclusiva intenção de uso momentâneo do bem, além de sua imediata restituição após o uso, nas mesmas condições e no mesmo local em que foi encontrado. Se não observados tais requisitos no caso concreto, mormente porque comprovado o animus
furandi
do agente, não caberá o reconhecimento da atipicidade formal da conduta do agente
.
Na tese de furto de uso opera-se a inversão do ônus da prova, portanto, não é suficiente tão somente alegar o animus
restituendi
; é necessário prová-lo
. Revela-se descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP se a coisa alheia móvel furtada não foi restituída até o recebimento da denúncia por ato voluntário do agente, mas somente após a polícia ter sido acionada e o genro da vítima ter ido ao encalço do acusado à procura dos bens subtraídos, tomando-lhes de volta. Ausente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, revela-se descabida a tese de atipicidade material ante a incidência do princípio da insignificância (STF, HC n. 98152).
(TJMT N.U 0001320-51.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 12
.
06
.
2019

e
publicado
no DJE
de
19
.
06
.
2019)

Destacamos

Sendo assim,
em relação à
absolvição
Emerson
em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, porque estava sob o efeito de bebida alcoólica, vê-se
que
não lhe assiste razão
,
porque
não se pode falar em atipicidade da
sua
conduta apurada neste
s

autos
por ausência de dolo, devido à
sua
embriaguez do recorrente,
visto
que essa condição se deu de
forma voluntária.

O
art. 28, II, do Código Penal, é claro ao dispor que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, eis que somente haverá isenção de pena se ocorrer embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do referido art. 28, circunstâncias que não ficaram evidenciadas nestes autos.

Logo, considerando que
Emerson
consumiu bebida alcoólica
voluntaria
mente no dia dos fatos, o seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse,
o primeiro

apelante
também
não
conseguiu
provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta sob apuração.

Como é cediço, a prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do agente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o apelante, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Daí por que, no caso destes autos, levando em conta que a embriaguez
Emerson
foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17
.
11
.
2020
e
publicado no DJE
de
18
.
11
.
2020)

Destacamos

Destarte, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que, consoante asserido anteriormente,
Emerson
se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado, a causar o injusto penal acima citado, não havendo como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Por outro viés,
Emerson postula a desclassificação do crime de furto simples para aquela prevista no art. 169 do Código Penal, no entanto, sem razão.

A propósito, o
crime
de apropriação de coisa achada é previsto no art
.
169, II, do Código Penal e pune a seguinte conduta:

“
Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
”

Acerca do assunto
J
úlio Fabbrini Mirabete

ensina que
“o objeto material do crime em estudo é a coisa alheia perdida. É aquela que se encontra em lugar público ou de uso público, em condições tais que faça presumir, fundadamente, seu extravio”
(Manual de Direito Penal - Parte Especial -
Vol. 2,

36ª edição,
Grupo GEN, 2021
)
.

E
mbora o Emerson afirme que o celular estava no meio fio e que
o
achou, em seu interrogatório,
ele
admitiu ter plena ciência de que
viu dois indivíduos discutindo,
no local em que supostamente “encontrou”

o
aparelho;
e, como ninguém reclamou o bem,
ele
o subtraiu.
Ainda que assim não fosse,
o próprio apelante admitiu em juízo que recebeu uma ligação da
mulher
da vítima, momento
em
que tomou conhecimento de quem seria o
telefone móvel.

Percebe-se
,
assim
,
que, conscientemente, Emerson subtraiu
o aparelho celular

e não tomou nenhuma providência a fim de
entregá-lo

ao
seu proprietário, ao revés, vendeu o aparelho por um valor ínfimo, não se tratando, portanto, da conduta de apropriação de coisa achada, mas sim, do crime de furto.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA – INVIABILIDADE – OCORRÊNCIA DO DELITO DE FURTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DA SUBTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A conduta do acusado de adquirir produtos, em estabelecimentos comerciais diversos, pagamento com o cartão de crédito da vítima, sem a autorização desta, evidencia seu animus
furandi
, caracterizando o crime previsto no art. 155 do CP, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada.” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0342.17.006164-8/001)

“
Configura o crime de furto e não o de apropriação de coisa achada previsto no inciso II do artigo 169 do CP, quando o agente ciente de quem é o proprietário do res furtiva, in
casu
, cartão bancário, subtrai valores indevidos do titular da conta
.” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0116.06.006007-0/001).
(N.U 0000144-53.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21.02.2023 e publicado no DJE
de
10.03.2023)
Destacamos

Desse modo,
não há como
Emerson
ter a sua conduta desclassificada para o tipo penal previsto no art. 169 do C
ódigo Penal
(apropriação de coisa achada), eis que a análise das circunstâncias fáticas do caso concreto indicou que
ele
praticou o crime de furto
.

Noutro viés, quanto ao pedido de absolvição pelo crime de receptação postulado por Marcos Leandro, razão não assiste
esse
segundo
apelante
.

Como é
de trivial sabença
, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada
por Marcos Leandro
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que el
e
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do be
m
que fo
i apreendido
na sua posse, tampouco que o teria comprado de forma lícita.

Marcos
Leandro
foi ouvid
o
somente na fase inquisitorial, quando negou, de forma peremptória, que tenha praticado o delito sob apuração, conforme se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...] QUE CONFIRMA O RELATO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE N. 2019.8872 PELO QUAL FOI PRESO POR RECEPTAÇÃO DE UM APARELHO CELULAR; QUE AFIRMA QUE COMPROU O APARELHO CELULAR DE UM RAPAZ CONHECIDO COMO "MORTO" (EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS); QUE CONHECE O MORTO APENAS DE VISTA E QUE ESTE MORA NO MESMO BAIRRO DO INTERROGANDO; QUE O "MORTO" PASSOU NA CASA DO INTERROGANDO MINUTO ANTES DA VIRADA DO ANO E LHE OFERECE O APARELHO CELULAR PELO VALOR DE R$ 50,00; QUE DEPOIS PAGARIA MAIS RS 50,00; QUE NÃO PEDIU A NOTA DO APARELHO VISTO QUE O "MORTO" LHE FALOU QUE HAVIA ACHADO O APARELHO CELULAR; QUE NÃO SABIA QUE O APARELHO PERTENCIA A UMA VÍTIMA DE HOMICIDIO [...]

(Trechos do depoimento extrajudicial de Marcos Leandro
do Campo, visto no ID 163092330, p. 31-32)

O
policial civil
Thyago
Celestino Pereira
, asseverou em juízo que Marcos Leandro contou que Emerson ofereceu o celular que havia encontrado na rua, consoante se infere destes trechos
do
depoimento da referida testemunha
:

[...]
Promotor: mas ele chegou a mencionar que sabia da origem desse, desse celular? Que seria produto...

Thyago
: segundo ele, o... o indivíduo, alcunhado de
‘morto’, falou que teria achado o telefone
.
E aí depois, que ele viu a noticio do cara morto que ele foi especular, ele até desconfiou que
poderia
mas que não quis ir atrás pra, pra confirmar essa desconfiança
. Mas ele comprou o aparelho do suspeito e o suspeito falando
pra
ele que teria achado o telefone; [...]

Promotor: em relação ao Marcos Leandro de, do Campo que
tava
com o celular o senhor disse que ele de fato comprou do Emerson, mas que o Emerson teria informado que teria achado o celular?

Thyago
: isso, ele afirmou que o, o...
o suspeito achou o telefone, que ele pagou cinquenta reais na hora e depois ia dar mais cinquenta reais
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de
Thyago
Celestino Pereira, extraídos das razões de apelação, vista no ID 163092386).
Destacamos

Ora, não se mostra crível que Marcos Leandro
tenha comprado um aparelho celular
achado na rua aparentemente
em perfeito estado de conservação por
R$ 100,00 (cem reais)
, preço muito aquém do real valor de mercado
, porqu
e
na verdade valia
aproximadamente
R$ 1
.
184,00 (mil cento e oitenta e quatro reais), conforme indicou a nota fiscal vista no ID
163092330
, p. 29,
aliado à ausência de
recibo de compra, circunstâncias, essas, que denotam que
o
segundo
apelante
tinha plena consciência de que se tratava de objeto de crime.

Além do mais, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
Marcos Leandro
estava em poder de produto de furto
.

E
, tendo em vista que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à sua defesa, ao pleitear a
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem encontrado em sua posse. Todavia, assim não agiu seu defensor.

Desse modo, a alegação inverossímil
de Marcos Leandro
no sentido de que não
sabia da origem da ilícita do celular
sem respaldo no conjunto probatório, não afasta a conduta que lhe foi imputada na sentença
condenatória
, daí por que deve ser responsabilizado por esse crime.

Diante disso,
não há como dar guarida ao pedido de absolvição quanto ao
crime de
receptação por insuficiência probatória, porquanto o conjunto probatório existente nestes autos comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas que recaem sobre Marcos Leandro.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
E
merson Oliveira
d
os Santos

e
Marcos Leandro
d
o Campo

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023